Tribunal: TJPA
Processo: 0000407-88.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000407-88.2018.8.14.0008

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: LINDALVA ARAUJO DA SILVA TAVARES, Y. V. T., GABRIELLY DA SILVA TAVARES, A. C. D. S. T., H. D. S. T.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000407-88.2018.814.0008

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BARCARENA

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA OAB/PE 23.748

APELADA: LINDALVA ARAÚJO DA SILVA TAVARES E OUTROS

ADVOGADA: ROBERTA FERNANDES OAB/PA 19.943

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTA NO CONTRATO, FICANDO CONDICIONADA A PERDA DA COBERTURA À EFETIVA CONSTATAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DE RISCO FOI CONDIÇÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. PRECEDENTE STJ. APLICAÇAO DA SÚMULA Nº 620/STJ. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000407-88.2018.814.0008

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BARCARENA

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA OAB/PE 23.748

APELADA: LINDALVA ARAÚJO DA SILVA TAVARES E OUTROS

ADVOGADA: ROBERTA FERNANDES OAB/PA 19.943

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Barcarena nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA, que julgou procedente os pedidos das requeridas nos seguintes termos (294129):

“Diante do exposto,
julgo procedente
a ação para condenar a requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A a pagar à LINDALVA ARAÚJO DA SILVA TAVARES a quantia de R$49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais) e, aos dependentes YASMIN VALENTE TAVARES, GABRIELLY DA SILVA TAVARES, ANA CAROLINA DA SILVA TAVARES E HUGO DA SILVA TAVARES a quantia supra de R$5.643,00 para cada filho, referente ao prêmio do seguros devidamente contratado, em do falecimento do contratante, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, da fixação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Compulsando os autos, verifica-se que Lindalva Araújo da Silva Tavares e os filhos do
de cujus,
ajuizaram a presente Ação de Cobrança em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.

Alegam que o marido e genitor celebrou contrato com a requerida no valor de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), tendo recolhido durante anos devidamente o valor do prêmio, por meio de desconto no seu contracheque, sendo as coberturas contratadas “morte acidental”, “invalidez permanente total ou parcial por acidente” e “invalidez por doença funcional”.

Noticiou-se que a vítima falecera no mês de julho de 2015 em razão de acidente de motocicleta, tendo a requerente ingressado com processo para iniciação do pagamento do sinistro sob o nº 97812, referente à apólice nº 9667323, com o fim de obter receber o valor de indenização correspondente à morte acidental.

Salientaram que o recorrente negou tal responsabilidade sob o argumento de que o acidente do segurado se enquadrava como risco excluído constante no item 19.3, alínea ‘c’ das condições gerais do seguro.

Afirmam ainda que o segurado jamais teve a intenção de se matar, não prosperando a alegação de que ele tenha agravado o risco de sua morte pelo fato de haver ingerido bebida alcóolica, bem como que o contrato de seguro não é regido apenas pelo Código Civil, mas também pelo Código do Consumidor.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido indenizatório.

Irresignada, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A interpõe o presente Recurso (ID nº 2294130), sustentando, a inexistência do direito à indenização por morte, em razão do segurado estar alcoolizado conforme laudo do IML, sendo esta a causa determinante para o acidente, além de apontar o item 19.3, alínea ‘c’ do contrato de seguro que dispõe diversas situações em que haverá perda ao direito à indenização, motivo pelo qual a negativa de cobertura securitária foi justa e legal.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, pleiteia pela redução do valor total da condenação, visto que o correto seria R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais) à cônjuge e R$ 5.643,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) dividido entre os filhos, de forma a não ultrapassar o valor previsto no contrato.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando todos os termos e pleiteando pela manutenção da sentença (ID nº 2294132).

Instado a se manifestar a Douta Procuradora de Justiça entendeu não haver interesse público ou relevância social (ID. 3622965).

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a analisar seu mérito.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se é legal a exclusão da indenização securitária pelo motivo embriaguez.

No mérito defende que segundo o art. 768, do Código Civil os herdeiros do segurado perderam o direito à indenização securitária em razão do agravamento do risco, pelo fato do mesmo estar conduzindo uma motocicleta alcoolizado, bem como no contrato há clausula expressa em que dispõe as hipóteses em que se pode perder o direito à indenização (item 19.3, ‘c’).

Por fim, pleiteia subsidiariamente a redução do valor da condenação, pois, segundo a apólice, o capital segurado para o cônjuge é limitado ao valor de R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais) e quanto aos filhos o valor de R$ 5.643,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais), dividido entre eles, e, não para cada filho.

Razão não lhe assiste.

Cumpre observar que os contratos de seguro se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3º, §2º do CDC:

“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”

Ainda, segundo o art. 54 do CDC, os contratos de seguro se configuram como contratos de adesão, pois suas cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Assim sendo, as suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de reequilibrar a relação jurídica de consumo, em prol dos princípios da isonomia, equidade e boa-fé contratual, a teor do que preceitua o art. 47 do CDC: “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Todavia, apesar disso é possível a inclusão de cláusulas limitativas ao dever de indenizar, desde que compatíveis com o microssistema das relações de consumo.

Consta dos autos no boletim de ocorrência (ID nº 2294111 – p. 25) que por ocasião do acidente o segurado trafegava com sua motocicleta no sentido Itupanema Vila dos Cabanos, quando ao frear em cima de uma lombada perdeu o controle da moto e bateu em um poste, vindo a óbito no local.

O exame de pesquisa e dosagem alcóolica realizado logo após o acidente pelo IML (ID nº 2294111 - p. 26) deu positivo para álcool etílico e apontou que o segurado se encontrava com concentração de 32,39 dg/l (trinta e dois e trinta e nove decigramas) por litro de sangue.

Assim, apesar de a embriaguez do segurado ter ficado comprovada pelo laudo do IML, não há como atribuir a causa do acidente exclusivamente ao fato de ele ter ingerido bebida alcóolica.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a embriaguez, por si só, não constitui causa excludente da cobertura securitária, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco dela decorrente influenciou decisivamente para a ocorrência do sinistro.

Incumbe à seguradora o ônus da prova relativa ao nexo causal entre o acidente e o estado de embriaguez do segurado.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez.

2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora.

3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato.

4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio.

5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.

6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.

7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

9. Recurso especial não provido. (Resp nº 1.665.701 – RS, Terceira Turma, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Data de Julgamento: 09/05/2017).

Assim, não tendo sido comprovado que a embriaguez do segurado foi determinante para a ocorrência do acidente que o levou a óbito, a seguradora não pode se isentar do seu dever de indenizar.

Outrossim, ressalte-se que segundo o Código de Defesa do Consumidor, em caso de dúvida, a interpretação deve ser feita em favor do segurado.

Por derradeiro cumpre observar ainda que se tratando de seguro de pessoa as seguradoras devem observar a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/Nº 8/2007, de outubro de 2007, nos seguintes termos:

“Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no PARECER PF SUSEP/COORDENADORIA DE CONSULTAS, ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E REGIMES ESPECIAIS Nº 26.522/2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, a sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas’, deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com base nas disposições abaixo:

1) Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para “danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”

Assim, em contrato de seguro de automóvel, poderá ser considerada lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura para acidente de trânsito decorrente da embriaguez do segurado que assumiu a direção do veículo alcoolizado, pois há o indevido agravamento do risco. Por outro lado, no contrato de seguro de vida, cuja cobertura é naturalmente ampla, é vedada a exclusão de cobertura de acidentes decorrentes de atos do segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, conforme a carta circular supramencionada.

As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

Assim, entendo como abusiva a cláusula contratual 19.3, “c” da apólice de seguro que prevê a exclusão em consequência da ação do álcool, de drogas ou entorpecentes, de uso fortuito, ocasional ou habitual, visto que ofendem os artigos 3º, parágrafo 2º, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação,
visto que o correto seria R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais) à cônjuge e R$ 5.643,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) dividido entre os filhos, de forma a não ultrapassar o valor previsto no contrato, entendo também não ser cabível.

Conforme se pode verificar da apólice do seguro, o valor total do capital segurado é de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), sendo R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais) à sua cônjuge e R$ 5.643,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 72.042,00 (setenta e dois mil e quarenta e dois reais), valor este inclusive abaixo do capital segurado.

Ademais, improcede a alegação de que o valor de R$5.643,00

(cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais) deveria ser rateado entre os filhos, uma vez que no glossário ID nº 2294111 – p. 35 que acompanha a apólice de seguro consta na parte dos beneficiários, como será paga a indenização quando indica quais são eles bem como, o percentual para cada um, e, também a hipótese de não haver indicação de benfeitores.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021